Tribunal: TJDFT
Processo: 0002525-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALTERAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada. Na espécie, a suposta omissão alegada pelo embargante não é capaz de alterar os fundamentos externados no voto, na medida em que o acórdão embargado apresentou os fundamentos legais e as justificativas para o não acolhimento do pedido defensivo de exclusão do valor mínimo de indenização a título de danos morais.
3. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
4. Constatado erro material quanto à dosimetria da pena dos delitos de lesões corporais, impõe-se a sua correção.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, somente para, corrigindo erro material do acórdão, reduzir a pena de detenção de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.